Tribunal: TJPA
Processo: 0807313-62.2021.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807313-62.2021.8.14.0006

APELANTE: ROBSON WILLIAM SOUSA RIBEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0807313-62.2021.8.14.0006

COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA/PA

APELANTE:
ROBSON WILLIAM SOUSA RIBEIRO

DEFENSORIA PÚBLICA: ARQUISE JOSÉ F. DE MELO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
ART. 157, §2º, VII, C/C ART. 70 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. (ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA EM CONCURSO FORMAL).

1.

DA REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL –

AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ
. IMPOSSIBILIDADE.
JUIZ NA SENTENÇA FIXOU A PENA-BASE EM 04 ANOS DE RECLUSÃO (MÍNIMO LEGAL) E PAGAMENTO DE MULTA EQUIVALENTE A 10 (DEZ) DIAS-MULTA NA PROPORÇÃO DE 1/30 DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO.

NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, RECONHECEU A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, PORÉM DEIXOU DE APLICÁ-LA, COM BASE NA SÚMULA 231, DO STJ, “
A INCIDÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE NÃO PODE CONDUZIR À REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL”
. CONFORME ENTENDIMENTO SUMULADO E PACIFICADO EM NOSSA JURISPRUDÊNCIA COMO A PENA-BASE JÁ HAVIA SIDO FIXADA NO MÍNIMO LEGAL NÃO HÁ COMO SER APLICADA A ORA ATENUANTE.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantendo a Pena do apelante em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em Regime Semiaberto, além de 15 (quinze) dias-multa.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

4ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 06 de março de 2023 e término no dia 13 de março de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Lúcia Silveira.

Belém/PA, 13 de março de 2023.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto pelo réu
ROBSON WILLIAM SOUSA RIBEIRO
, contra sentença (ID nº 11021747), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Ananindeua/PA, que o condenou como incurso nas sanções punitivas do art. 157, §2º, VII, c/c art. 70 do CPB, à pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em regime inicial Semiaberto, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Narra a peça acusatória (fls. 108/109, ID nº 11021688), em síntese, que no dia 02 de junho de 2021, por volta das 11h15min, policiais militares estavam realizando diligências pela Rodovia BR- 316, Bairro do Atalaia, quando foram parados por populares, que informaram acerca do crime de roubo dentro de um coletivo alternativo, tipo Van, que fazia a Linha Marituba-União, praticado por um nacional naquela Rodovia, e ainda, que o mesmo elemento estaria portando uma faca. Ato contínuo, de posse das informações, a equipe policial passou a realizar diligências no local, momento em que avistaram um indivíduo suspeito e decidiram realizar a abordagem do mesmo e, em revista pessoal no indivíduo posteriormente identificado como o ora denunciado, foram encontrados 02 (dois) aparelhos celulares, de marca SAMSUNG, sendo um de modelo A11, IMEI 354219790767436, e o segundo, de modelo J4, IMEI 354405107000, os quais foram reconhecidos como produtos do roubo, pelas vítimas Cristiane da Conceição Farias Silva e Edílson Gonçalves Ribeiro, que estavam no local, bem como a arma branca usada como instrumento para a prática do crime.

Após a apreensão dos objetos, o ora denunciado foi conduzido até a Unidade da Polícia Judiciária, para as providências cabíveis, em cujas dependências ele confessou a autoria do crime em comento, afirmando que já é o segundo assalto que ele pratica. Por essa razão o acusado foi denunciado pelo delito descrito no artigo 157, §2º, VII, do Código Penal.

Na sentença
(fls. 195/200, ID nº 11021747), o acusado foi condenado nas sanções punitivas do artigo 157, §2º, VII c/c art. 70 do Código Penal.

Em razões recursais
(fls. 237/239, ID nº 11021762), o recorrente pugnou pelo direito da
redução da pena aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria da pena
, aplicando a atenuante da confissão espontânea em favor do apelante, devendo ser afastado o entendimento da Súmula 231 do STJ, devido sua inconstitucionalidade.

Em sede de contrarrazões
(fls. 242/243, ID nº 11021765), o Ministério Público pugnou, pelo seu
desprovimento
, para que a r. sentença seja mantida
in totum
.

Nesta instância superior
(fls. 250/252, ID nº 12336805), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
improvimento.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto pelo réu
ROBSON WILLIAM SOUSA RIBEIRO
, contra sentença (ID nº 11021747), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Ananindeua/PA, que o condenou como incurso nas sanções punitivas do art. 157, §2º, VII, c/c art. 70 do CPB, à pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em regime inicial Semiaberto, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

1.

DA REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL –

AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ.

A Defesa requereu a reforma na dosimetria da pena do acusado, devendo ser afastada a Súmula 231 do STJ, para que assim seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea.

Adianto que
não
acolho o pedido do apelante.

O julgador ao dosar a pena dos apelantes na Sentença considerou todas as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal favoráveis, fixando a pena-base no mínimo legal, ou seja: 04 anos de reclusão e pagamento de multa equivalente a 10 (dez) dias-multa na proporção de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato.

Na segunda fase da dosimetria da pena do acusado
Robson William Sousa Ribeiro
, apesar de presente a atenuante prevista no art. 65, III, “d” do CPB (confissão espontânea), deixou-se de valorá-la, uma vez que a pena já se encontra no mínimo legal, não podendo colocá-la abaixo desse mínimo, conforme Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase da dosimetria, por existir a majorante do emprego de arma branca, houve o aumento da pena no patamar de 1/3, portanto ficando em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.
E por último foi aplicado ao caso
a regra estatuída pelo artigo 70 do Código Penal (concurso formal), razão pela qual foi aplicado a pena de um só dos crimes, já que idênticas, aumentando-a na fração de 1/6 tendo em vista o cometimento comprovado de, pelo menos, dois delitos de roubo, consoante jurisprudência dominante no Superior Tribunal Justiça.

Tornando a pena concreta e definitiva para o acusado em
06 (seis) anos e 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa
,

Analisando o pedido do apelante, vê-se, no caso concreto, como a pena-base já havia sido fixada no mínimo legal não há como aplicar a atenuante, conforme leciona Rogerio Sanches: “
o juiz está atrelado aos limites mínimo e máximo abstratamente previstos no preceito secundário da infração penal, não podendo suplantá-los
”.

Nesse sentido, está edificado o
enunciado constante da Súmula n.º 231 da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça
, segundo o qual:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Logo, o entendimento assente e predominante, não só no STJ, mas nos Tribunais pátrios, é no sentido de que o legislador impõe limites expressos ao magistrado na dosimetria da pena aquando da aplicação de atenuantes, não havendo afronta ao postulado da individualização da pena.

Destaco ainda que o Supremo Tribunal Federal, por meio do Recurso Extraordinário nº 597.270, pacificou a jurisprudência de que a pena não pode ficar aquém do mínimo legal quando da aplicação de atenuantes, ratificando por via oblíqua o enunciado da Súmula nº 231, do STJ.

Com o mesmo pensamento é o entendimento esposado pelo
Ministro do Supremo Tribunal Federal, Cezar Peluso, no julgamento da ação de Recurso Especial n.º 597270 RS, cujo mérito de Repercussão Geral fora publicado em 05/06/2009
, no sentido de que:
“Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, INCISO I DO CPB. REQUERIDA NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231/STJ E CONSEQUENTE DIMINUIÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, ANTE A APLICAÇÃO DA RECONHECIDA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA QUE SE ENCONTRA EM PLENO VIGOR, APÓS JULGAMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL NO STF. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Totalmente descabida a redução da pena aquém do patamar mínimo legal, após aplicação da reconhecida atenuante da confissão espontânea, eis que a pena do réu já restou fixada, na primeira fase, no patamar mínimo legal cominado ao crime de roubo. Não se pode afastar a Súmula 231 do STJ, eis que tal enunciado se encontra em plena aplicação nos diversos julgados proferidos pelas Cortes Superiores, tendo, inclusive, o STF reconhecido a repercussão geral da matéria.

2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJPA, Acórdão nº 6540004, Relatora VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 20/09/2021, publicado em 28/09/2021).

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. MENORIDADE RELATIVA. DIMINUIÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. VERBETE SUMULAR N. 231/STJ. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. DESCABIMENTO. DESPROVIMENTO DO RECURSO
. 1. O Superior Tribunal de Justiça, por meio do verbete sumular 231, sedimentou o entendimento de que "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". Precedentes. (...) (
STJ, AgRg no HC n. 743.812/RS, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 28/11/2022).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PECULATO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 14, II, 17, E 65, III, D, TODOS DO CP. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. CRIME IMPOSSÍVEL. DESCABIMENTO. SÚMULA 567/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. MOMENTO CONSUMATIVO. CESSAÇÃO DA CLANDESTINIDADE. POSSE MANSA E PACÍFICA DA RES FURTIVA. PRESCINDIBILIDADE. RESP N. 1.524.450/RJ. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. MANUTENÇÃO DO RECONHECIMENTO DA CONSUMAÇÃO QUE SE IMPÕE. PLEITO DE APLICAÇÃO DO REDUTOR NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA PARA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ART. 65, III, D, DO CP. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 231/STJ.
(...)

5. Inviável a redução da pena intermediária, em que pese o reconhecimento da atenuante da confissão, haja vista a pena-base ter sido quantificada no mínimo legal. Exegese da Súmula 231/STJ. 6. Preservado o entendimento da Corte a quo, no sentido de que com relação à atenuante da confissão, entendo que também não assiste razão à defesa, pois o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 597.270 QO-RG, pela sistemática da repercussão geral, reafirmou o entendimento segundo o qual "circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" (Tema 158). O Superior Tribunal de Justiça, no mesmo sentido, por ocasião do julgamento do EREsp 1.154.752/RS, ocorrido em 23.5.2012, reafirmou o entendimento consolidado na Súmula 231, o qual vem sendo mantido até os dias atuais pela Corte Superior (fl. 351). 7. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no REsp n. 1.951.407/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 14/10/2022).

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DISPARO DE ARMA DE FOGO. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO. DESOBEDIÊNCIA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. SÚMULA N. 7 DO STJ. CONSUNÇÃO. CONDUTAS AUTÔNOMAS. MODIFICAÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DESOBEDIÊNCIA À ORDEM LEGAL DE PARADA NO CONTEXTO DE REPRESSÃO DE CRIME. CONDUTA TÍPICA. SÚMULA N. 83 DO STJ. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. SÚMULA N. 7 DO STJ. ATENUANTE. FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. NÃO POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...)
5. Não é possível a redução da pena abaixo do mínimo previsto no tipo penal, na segunda fase da dosimetria, em decorrência de atenuantes, conforme estabelecido na Súmula n. 231 do STJ. 6. Agravo regimental não provido.
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.120.835/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 17/10/2022).

Como sabido, a fixação da pena aquém do mínimo previsto para o delito somente pode ocorrer na terceira fase da dosimetria, quando presente causa de diminuição de pena, o que, como visto, não é o caso dos presentes autos.

Dessa forma, deve ser aplicado o entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, tendo em vista ser o seu papel uniformizar a interpretação da legislação federal, evitando-se a todo custo a insegurança jurídica que surgiria de decisões conflitantes nessa seara.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e, no mérito, NEGO PROVIMENTO à pretensão recursal, mantendo a pena do apelante em 0
6 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa

na proporção de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato.

É como voto.

Belém, 14/03/2023